Tribunal: TJSP
Processo: 1018889-68.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
ção de aposentadoria. Benefício que deve corresponder à diferença entre a aposentadoria previdenciária e a remuneração que o beneficiário receberia se estivesse na ativa na data da concessão da aposentadoria pelo INSS, considerando o cargo e categoria que ocupava quando afastado do trabalho. Os reajustes dos benefícios ocorrerão na mesma época e com base nos mesmos índices do reajuste salarial dos participantes na ativa a fim de manter o poder aquisitivo do aposentado como se estivesse trabalhando. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018889-68.2020.8.26.0071; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/07/2022

Data de publicação:

13/07/2022

Ementa:
Apelação. Previdência privada. Ação de revisão de complementação de aposentadoria. Benefício que deve corresponder à diferença entre a aposentadoria previdenciária e a remuneração que o beneficiário receberia se estivesse na ativa na data da concessão da aposentadoria pelo INSS, considerando o cargo e categoria que ocupava quando afastado do trabalho. Os reajustes dos benefícios ocorrerão na

Ementa:
Apelação. Previdência privada. Ação de revisão de complementação de aposentadoria. Benefício que deve corresponder à diferença entre a aposentadoria previdenciária e a remuneração que o beneficiário receberia se estivesse na ativa na data da concessão da aposentadoria pelo INSS, considerando o cargo e categoria que ocupava quando afastado do trabalho. Os reajustes dos benefícios ocorrerão na mesma época e com base nos mesmos índices do reajuste salarial dos participantes na ativa a fim de manter o poder aquisitivo do aposentado como se estivesse trabalhando. Recurso não provido.